Tribunal: TJES
Processo: 0007558-19.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007558-19.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDNS CARLOS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O imóvel objeto da contenta guarda o predicado de bem público, não sendo passível de usucapião, por força do disposto no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Wedns Carlos Lima de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
ação de usucapião extraordinári
a
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)
há 20 (vinte) anos, mantém a posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição de imóvel urbano situado na Rua Nove, s/nº, Bairro Forno Velho, São Mateus/ES;
ii)
ajuizou ação de usucapião extraordinária, com o escopo de convolar a posse em propriedade;
iii)
o juiz
a quo
refutou sua pretensão, sob o argumento que o imóvel em questão está inserido em área pública, reservada à construção de passeios, creches, postos de saúde e policial, etc.;
iv)
as Fazendas Públicas não manifestaram interesse no imóvel objeto da demanda (fls. 179-185).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 6296020).

Pois bem. O apelante ajuizou ação de usucapião extraordinária, na qual sustenta que, há 20 (vinte) anos, exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta de área de 219,69 m
2
(duzentos e dezenove vírgula sessenta e nove metros quadrados), situada na Rua Nove, s/nº, Bairro Forno Velho, São Mateus/ES.

O aludido imóvel está inserido em área maior, doada pela Aracruz Celulose S/A à Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo - COHAB/ES, para a implantação de loteamento. As áreas que não servissem a tal fim foram destinadas à municipalidade, para que nelas fossem erguidas obras de infraestrutura básica (fls. 76-106).

Em razão disso, o imóvel objeto da contenta guarda o predicado de bem público, não sendo passível de usucapião, por força do disposto no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil.

De arremate, o fato de o imóvel não estar registrado no cadastro imobiliário local é irrelevante para o desfecho da liça, haja vista que, segundo o artigo 22,
caput
, da Lei nº 6.766/1979, os espaços destinados à obras de infraestrutura básica, desde o registro do loteamento, já passam a integrar o domínio do Município.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas suspendo a exigibilidade da rubrica, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.